Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM PLATAFORMA VIRTUAL (OLX). FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. PAGAMENTO NÃO CREDITADO NA CONTA DO VENDEDOR. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO DE TERCEIRO. DOLO EVENTUAL. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO ACERCA DA EMPREITADA CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais. Na hipótese, o autor, ora apelante, anunciou a venda de seu veículo (VW/Gol 1.0) em plataforma virtual (OLX), cobrando o valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), tendo a pessoa denominada Adriano da Silva Oliveira manifestado interesse na aquisição. O pretenso adquirente relatou que utilizaria o bem como parte de pagamento em negociação para compra de um apartamento e, para tanto, pediria para os vendedores do suposto imóvel conhecerem o veículo, a fim de verificar se lhes despertava interesse. De outro lado, o estelionatário clonou o anúncio feito pelo autor, oferecendo o veículo pelo preço de R$13.900,00 (treze mil e novecentos reais), e iniciou negociação com a ré, ora apelada, a quem teria apresentado outra versão dos motivos para a alienação do bem. Para esta nova interessada, Adriano se apresentava como compadre do proprietário do veículo e iria intermediar a negociação. Assim, para o autor, a ré foi apresentada como a proprietária do apartamento negociado com Adriano. Para a ré, o autor era compadre de Adriano. Em suma, ambas as partes, vendedor e compradora, ludibriados pelo terceiro que passou a intermediar a relação negocial, fecharam o negócio seguindo todas as orientações do estelionatário sobre como deveriam agir, omitindo um do outro os aspectos da negociação que mantinham, a seu turno, com o intermediário. Ao final, a ré/apelada efetuou o pagamento diretamente ao terceiro (Adriano), que, por sua vez, emitiu comprovante de transferência fraudulento para demonstrar o repasse do valor ao autor/apelante, o qual, em seguida, entregou o veículo e a documentação respectiva para a adquirente. Somente horas após a tradição do bem móvel a parte autora/apelante percebeu ter sido vítima de um golpe, dando conta que o valor não foi creditado em sua conta bancária.
2. O art. 148 do Código Civil dispõe que o negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.
3. Da análise da prova documental produzida pelas partes, especialmente das tratativas para a realização do negócio jurídico entabuladas por cada um dos litigantes com Adriano (estelionatário), intermediador da relação, não se extrai evidência acerca da possibilidade de a apelada, adquirente do veículo, ter conhecimento da atuação dolosa do terceiro.
4. Constata-se que a empreitada criminosa logrou ser bem sucedida com a ajuda dos próprios litigantes, que anuíram com as orientações passadas pelo terceiro (Adriano), executando-as fielmente. Os áudios das conversas que as partes mantiveram com o terceiro demonstram que ambos estavam convencidos pelo enredo traçado pelo estelionatário e agiram de boa-fé.
5. Conquanto o valor final negociado pela apelada com o terceiro (Adriano) para a aquisição do veículo (R$12.534,00) estivesse supostamente abaixo do valor constante da tabela FIPE, tal circunstância, na hipótese, não é suficiente, por si só, para demonstrar que a apelada pudesse concluir que se tratava de empreitada criminosa do intermediador, especialmente se considerada a possibilidade de variação do valor de bem móvel dessa natureza, diante de circunstâncias específicas da negociação e das partes envolvidas, como lhe foi apresentado.
6. Nessa conjuntura, não prevalece a pretensão do apelo para anular o negócio jurídico entabulado com a apelada, condenando-a a devolver o veículo e pagar indenização por supostos danos morais. Com efeito, cabe apenas ao terceiro (Adriano) a responsabilidade civil pelos danos ocasionados ao autor/apelante, conforme delineado na segunda parte do art. 148 do CC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.